Tribunal: CARF
Processo: 11516.723089/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da COFINS são somente as previstas na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade produtiva desempenhada pelo contribuinte, consistente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS são somente as previstas na legislação de regência.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTECIOSO ADMINSTRATIVO.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no contencioso administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da súmula no 01 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723089/2013-15
ACÓRDÃO
3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF – BRASIL FOODS S.A. (PERDIGÃO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO. RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da COFINS são somente as previstas na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade produtiva desempenhada
pelo contribuinte, consistente na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
do PIS são somente as previstas na legislação de regência.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
2
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO
CONTECIOSO ADMINSTRATIVO.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no
contencioso administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da
súmula no 01 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente à inclusão do crédito
presumido de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, em função da concomitância judicial e, na
parte conhecida, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
(i) dos créditos concedidos na diligência; (ii) de filme Strech e big bag; (iii) de crédito pela aquisição
de pallets para movimentação de cargas e embalagens, devendo ser concedido de forma integral
para pallets não-retornáveis e sobre encargos de depreciação para pallets retornáveis, por
estarem ativados; (iv) do crédito presumido especificado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 em
relação aos produtos adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; e (v) do
crédito presumido especificado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 em relação aos insumos de
origem animal, que devem ser calculados à alíquota de 60%, conforme Súmula CARF no 157; e, por
voto de qualidade, negar provimento ao pedido de crédito sobre frete de produto acabado entre
estabelecimentos do recorrente, vencidos os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, José
Renato Pereira de Deus e Francisca das Chagas Lemos.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antonio Borges (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
3

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à falta/insuficiência de recolhimento do PIS/PASEP e COFINS, referente ao ano-
calendário de 2009, em função de irregularidades, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de
fls. 2.411 – 2.431, decorrentes do escopo de fiscalização.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão 09-49790 da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Juiz de
Fora/MG, de 19/02/2014, resumidamente, bem como sua ementa:
Em sua Impugnação a Recorrente alegou os seguintes tópicos:

DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS E O CONCEITO DE
INSUMO PARA FINS DE CREDITAMENTO, INTERPRETADO À LUZ DA
LEGISLAÇÃO;

DOS CUSTOS COM UNIFORMES, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO, USO PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO;

DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS: PALLETS

DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
EMPREGADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO;

DAS DESPESAS COM DEMAIS INSUMOS;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE ENCARGOS DE
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS;

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS;

DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE BENS COM SUSPENSÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES;

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS DE ALUGUÉIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;

DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No 10.925/2004 QUANTO
AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/COOPERATIVAS COM
ALÍQUOTA ZERO E QUANTO AO PERCENTUAL CONFORME O INSUMO
ADQUIRIDO – ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA;
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
4

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS PELA AQUISIÇÃO DE BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO;

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA;

DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO;

DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE INSUMOS IMPORTADOS;

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA;

DA INEGIBILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA
Em sua Ementa a DRJ elencou:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2009
INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem
mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou
animal, podem descontar créditos presumidos relativos às aquisições feitas de
pessoas físicas, considerados os percentuais de redução da alíquota básica de
acordo com a classificação dos insumos adquiridos e não dos produtos produzidos.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos
clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem descontados das
Contribuições.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
A incorporadora responde pelo pagamento da multa de ofício decorrente de
operações da sucedida.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
5

Conforme Voto da Delegacia de Julgamento, inicialmente rebateu as alegações d
eventual nulidade e direito à compensação, passando ao Mérito:
a. Preliminares DRJ

1. DA MULTA DE OFÍCIO
2. Quanto ao pedido de Perícia

b. MÉRITO DRJ
Em seu voto de mérito a DRJ alegou em síntese:
1. DOS INSUMOS – BENS E SERVIÇOS
A argumentação da impugnante de que “o direito ao crédito de PIS e
COFINS é assegurado, não só em relação à aquisição de insumos empregados na
produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços, como
também em relação às despesas e demais custos incorridos nas atividades a que se
dedica o Contribuinte e que são necessários à percepção dos valores, objeto do
faturamento,” não merece prosperar, visto que, em relação ao crédito de Cofins e
PIS/Pasep não-cumulativos, o método de apuração eleito foi o subtrativo indireto,
mediante o qual a legislação estabelece quais custos, despesas ou encargos dão
direito à apuração de crédito na aquisição, como se vê no item 7 da Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003,

É certo que não se enquadram no conceito de insumos acima
transcrito “custos com equipamentos de proteção pessoal, materiais de
limpeza, desinfecção e higienização”, como quer a impugnante, ainda que
alguns deles sejam efetuados em cumprimento de normas de órgãos como
a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

2. Do Direito aos créditos apurados sobre bens adquiridos para
revenda.
Como se constata nos anexos I e II do TVF, o que se glosou foram as
“aquisições de bens para revenda e sujeitos à alíquota zero de PIS/Pasep e
COFINS”, que efetivamente não podem gerar crédito em obediência aos
comandos legais inscritos nos incisos II dos §§ 2o dos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que estabelecem que “não dará direito a
crédito o valor a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
6
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”.

3. Do Direito ao Crédito pela aquisição de produtos para
movimentação de cargas e embalagens para transporte.
Na verdade, esses itens são usados no transporte do produto,
porém são reaproveitados depois, ainda que não classificados pela
empresa no ativo permanente. Portanto, não se incluem entre os
materiais de embalagem que geram direito a créditos de PIS/Pasep e
Cofins.
Esses, ficam restritos àquelas embalagens que acompanham o
produto até seu destino final, sem reaproveitamento.

4. Das Despesas com Armazenagem e Frete.
Quanto a essas despesas, consta dos anexos I e II do TVF, que as que
foram glosadas referem­se a “pagamentos de fretes de transferência de
produtos acabados entre as unidades da empresa”.
Os incisos IX do art. 3o e II do art. 15, da Lei 10.833/2003,
determinam que “do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor”
Como se constata, a legislação não contempla as transferências de
produtos acabados para outras unidades da empresa como geradora de
crédito das contribuições, só mencionando as operações de venda.

5. Do Crédito Presumido da Lei no 10.925/2004
Quanto ao crédito presumido calculado sobre insumos de origem
animal de que trata a Lei no 10.925/2004, a manifestante alega que as
alíquotas são determinadas em relação aos bens produzidos, e não aos
adquiridos, como entendeu a fiscalização.
Ocorre que como as pessoas físicas vendedoras dos insumos em
referência não são contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, os produtos delas
adquiridos não gerariam direito de aproveitamento de créditos dessas
contribuições. O legislador, no entanto, objetivou anular o efeito da
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
7
incidência das contribuições ao longo da cadeia produtiva dos
alimentos(conforme explicitado na exposição de motivos da Medida
Provisória no 183/2004, convertida na Lei no 10.925/2004). A solução foi a
de estimar a incidência dessas contribuições sobre tais insumos,
chegando-se aos percentuais de créditos estabelecidos no mencionado §3o.
Nesse contexto, admitir que o percentual de crédito presumido foi
determinado em função dos produtos produzidos e não dos próprios
insumos adquiridos seria usar de interpretação que vai totalmente contra a
lógica da não-cumulatividade das contribuições.
Registra-se, por oportuno, que não são todas as aquisições de
pessoas físicas que geram direito ao aproveitamento de crédito presumido
das contribuições, mas somente aquelas que se qualifiquem como insumos
à luz da legislação pertinente, como disposto no próprio caput do art. 8o
retrotranscrito.
Assim, adquiridos insumos de origem animal (à exceção de alguns
explicitamente relacionados), o crédito presumido será calculado pela
aplicação dos percentuais de 0,99% para o PIS/Pasep e 4,56% para a Cofins
(ou seja, 60% das alíquotas básicas previstas nos arts. 2o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003).
Adquiridos outros insumos, aplicar-se-á sobre o valor desses insumos
o percentual de 0,5775% para o PIS/Pasep e 2,66% para a Cofins (isto é,
35% daquelas alíquotas básicas).
6. Das Aquisições de Insumos à alíquota Zero
A manifestante alega que “é de se conferir o direito aos créditos
presumidos pela aquisição de insumos agroindustriais” e que “a não
manutenção dos créditos relativos às aquisições de insumos com alíquota zero
fere o princípio da não­cumulatividade”.
No entanto, não foram glosados créditos relativos às aquisições de
produtos agroindustriais que atendem os requisitos legais e, quanto às
exclusões de outros produtos adquiridos com alíquota zero, essas obedeceram
aos comandos legais inscritos nos incisos II dos §§ 2o dos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que estabelecem que “não dará direito a crédito o
valor a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição”.
7. Dos Bens Adquiridos com Suspensão das Contribuições
Quanto ao crédito gerado pela aquisição de bens com suspensão das
contribuições, a empresa alega que “a venda com suspensão das
contribuições, antes uma faculdade, somente se tornou obrigatória com a
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
8
edição da Instrução Normativa n.° 977/2009, art. 4o, que alterou a IN n.°
660/2006 para incluir no dispositivo o vocábulo ‘obrigatória
Na verdade, a suspensão das contribuições foi instituída pelo art. 9o, da
Lei 10.925/2004 ao estabelecer que “a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda” dos produtos que
relaciona, quando efetuada pelas pessoas jurídicas nele mencionadas.
Assim, nos termos da legislação de regência, as vendas deveriam ser
efetuadas sem a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins
prevista no art. 9o acima, ou seja, o vendedor ficava obrigado ao pagamento
dessas contribuições.
No entanto, a empresa vendedora, mesmo informando na nota fiscal
que efetuou a venda “sem suspensão”, ao preencher o Dacon respectivo
considerava a venda como se fosse “com suspensão”, ou seja, como se fosse
para industrialização e não para revenda, não pagando a contribuição devida.
Temos então, que a aquisição de leite in natura e outros produtos
adquiridos nessas condições pela impugnante, gera o chamado crédito
presumido, que além de ser em valor menor que o crédito ordinário, não pode
ser objeto de ressarcimento e/ou utilizado em compensação.

8. Da não Inclusão do Crédito Presumido do ICMS na Base de Cálculo
do PIS e da COFINS
A empresa alega que as receitas oriundas do crédito presumido do ICMS
não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins tendo em vista que
“tais créditos não caracterizam ‘receita’ da pessoa jurídica, mas apenas uma
forma de apuração do ICMS, a ser recolhido, em observância ao princípio da
não­cumulatividade”
A receita decorrente do crédito presumido do ICMS está compreendida
no conceito de subvenção, constituindo receita do período de apuração o valor
desse crédito presumido que é deduzido do valor do ICMS a recolher, apurado
conforme a sistemática de débito e crédito desse imposto.

As subvenções têm natureza de receitas e foram classificadas pela
legislação do imposto de renda como "Outros Resultados Operacionais", na
modalidade subvenção corrente para custeio ou operação (art. 392 do Decreto
no 3.000/99, que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999),
ou como "Resultados não Operacionais", na modalidade subvenção para
investimento, de que trata o art. 443 do RIR/1999.
Ressalta-se que para as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins no regime de apuração não cumulativa, com base
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
9
nas Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, que estabelecem como fato gerador
o faturamento mensal, entendido como sendo o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, o valor do crédito presumido (prêmio) do ICMS integra a base de
cálculo das referidas contribuição

9. Do Direito aos Créditos Apurados sobre Insumos Importados
A autoridade fiscal informa que foram glosados créditos de
“importações cujo Código Fiscal de Operação denota operações sem direito de
gerar créditos a descontar de PIS/Pasep e Cofins nesta linha, como por
exemplo 3949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificada”.
Por sua vez a impugnante alega que “o código a ser aplicado, de fato,
foi o 3.949”, sendo que “o que importa é que o insumo foi adquirido do
exterior para aplicação no processo de industrialização da Impugnante,
insumo este que sofreu a incidência do PIS e da COFINS quando de sua
importação, sendo o direito ao crédito conferido”.
No entanto, a empresa não informa quais são os produtos para os
quais a glosa foi efetuada e nem apresenta cópias das notas fiscais
respectivas, portanto, sem poder analisar se os produtos adquiridos nessa
situação se enquadram no conceito legal de insumo a análise do item fica
prejudicada.

10. Da Multa de Ofício
A empresa alega que “como as sociedades não eram do mesmo
controle acionário no ano calendário de 2008, a Impugnante é responsável
apenas pelos tributos não recolhidos, não lhe sendo imputável a multa de
lançamento de ofício”.
No entanto a análise da legislação mostra que a sucessora é
responsável pelos débitos tributários da sucedida, inclusive as multas de
oficio. Senão vejamos:
Os art. 129, 132 e 133 do Código Tributário Nacional (CTN)
estabelecem:
“Art. 129 – O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos
créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de
constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
10
Art. 132 – A pessoa jurídica de direito privado que resultar de
fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é
responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas
jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração
da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Art. 133 – A pessoa natural ou jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma
ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do
comércio, indústria ou atividade;
II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na
exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio,
indústria ou profissão”
Assim, uma vez que a responsabilidade dos sucessores se
estende aos créditos tributários, relativos a obrigações tributárias
surgidas até a data da sucessão, verifica-se que as multas (qualquer que
seja a sua natureza) decorrentes de infrações fiscais praticadas pela
empresa sucedida devem ser exigidas da empresa sucessora.

Portanto, correto o lançamento da multa de ofício.

Inconformada, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, onde ataca os
mesmos pontos de sua Impugnação.
O CARF, por meio da Resolução no 3402.000.717, de 27/01/2015, determinou
analise conforme aqui explicitado:
 “Preliminarmente, ressalto que o sujeito passivo apresentou um
laudo técnico elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia, com
o objetivo de verificar se os serviços de frete, carreto, de abate e
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
11
processamento, de inspeção sanitária, de carga e descarga, de
lavagem de uniformes, de transporte interno e de reforma de
“paletes” são essenciais ao processo produtivo da empresa.
 A Unidade de Origem não teve acesso ao laudo, o que me permite
concluir que os dados nele constantes não foram atestados pela
Autoridade Fiscal.
 Diante deste quadro, converto o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem faça uma análise das informações contidas no
laudo apresentado pelo recorrente e elabore um parecer conclusivo
sobre a participação de cada serviço/bem no processo produtivo da
empresa.”
Diante do emanado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170/PR, considerando o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, a Unidade da RFB, em 28/01/2019, devolveu o
processo ao CARF para que fosse explicitado quais seriam os critérios a observar para esclarecer as
possíveis dúvidas do Colegiado.

Em 24/08/2021 O CARF por meio da Resolução no 3302-001.831 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 5.423 – 5.428), converteu o julgamento em
diligência, nos seguintes termos do Relator:
o Diante do quadro formado, determino que a Unidade de Origem
analise a veracidade das informações constantes no Laudo de fls.
2.625 e seguintes, em especial, quanto a participação no processo
produtivo dos serviços de frete, carreto, de abate e processamento,
de inspeção sanitária, de carga e descarga, de lavagem de
uniformes, de transporte interno e de reforma de “paletes”.
o Apenas para responder à Informação Fiscal, peço que sejam
observados os critérios cravados na decisão do STJ em Recurso
Especial no 1.221.170/PR, combinado com a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e com o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Por meio da Informação Fiscal no 3.162. de 13/11/2023, a Unidade da Receita
Federal do Brasil procedeu a Resolução determinada pelo CARF, nos seguintes termos:
O STJ firmou a seguinte tese no julgamento do REsp. n.o 1.221.170/PR: “o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
- bem ou serviço -para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”
01. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
12
Glosas Mantidas:
Gasolina Comum Combustível de Veículos.
Segundo relatório inexiste informação sobre eventual veículo participe do
processo produtivo
Paletes e Sacos Big Bag
Nessa ordem, tem-se que os paletes de madeira para transporte de
produtos acabados não-participam do processo produtivo e, por conseguinte, os
gastos com aquisição destes itens não ensejam direito creditório das contribuições
em tela.
Os sacos big bag também pertencem ao processo produtivo da Companhia
utilizados continuamente. Assim, as mesmas razões descritas para os paletes de
fibra de vidro aplicam-se aos sacos big bag para fundamentar a apuração do
crédito apenas mediante as despesas de encargo de depreciação
Filmes Stretch
De acordo com o Relatório Técnico, a BRF emprega o filme Stretch no
transporte de produtos acabados para comercialização (movimentações externas)
com a finalidade de envolver a carga paletizada. Os gastos com aquisição destes
itens não ensejam direito creditório das contribuições em tela, já que tais itens
não-participam do processo produtivo.

Refeição e Desjejum
A planilha apresentada em resposta à intimação fiscal n.o 1.588/2015
informa que os itens deste tópico consistem em material de uso e consumo, no
entanto, não há informação sequer do local em que são consumidos.

02. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Glosas Mantidas
Serviços de Construção Civil

O serviço de construção civil (manutenção, reforma, acréscimo etc.) executado em
edificações representa gasto gerador de benefícios econômicos por mais de um
período, assim, ele deve ser aglutinado ao custo de aquisição do imóvel e o
respectivo crédito apurado com base na modalidade estabelecida pelo artigo 3o,
inciso VII, c/c o § 1o, inciso III, da Lei n.o 10.637, de 2002, e da Lei n.o 10.833, de
2003 (encargos de depreciação incorridos no mês).

Serviço de Aplicação de Stretch – Pallet e Serviço de Troca e Reforma de Pallets
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
13
Conforme já visto, a BRF emprega o filme Stretch no transporte de produtos
acabados para comercialização (movimentações externas) com a finalidade de
envolver a carga paletizada. Os gastos com aquisição destes itens não ensejam
direito creditório das contribuições em tela, já que tais itens não-participam do
processo produtivo. Tal entendimento provém da já citada Solução de Consulta
Cosit/RFB n.o 08, de 10 de março de 2021, bem como artigo 176, § 2o, inciso II, da
IN RFB n.o 2.121, de 2022.
Ainda conforme o Relatório Técnico (parágrafo 17), os serviços de reforma e
troca de paletes referem-se aos produzidos com madeira, os quais, conforme visto,
não-participam do processo produtivo da companhia (são utilizados nas
movimentações externas) e, por conseguinte, os gastos com reforma ou troca
destes itens não ensejam direito creditório das contribuições em tela.

Serviço de Carregamento de Aves para a Venda

Ainda que o serviço de carga seja necessário à atividade comercial da
Companhia, é cediço que nessa etapa da sua atividade econômica apenas os
gastos com armazenagem e frete na operação de venda geram créditos das
contribuições em tela.

Serviço Consultoria Informática – Pesagem de Caminhão - Manobrista –
Diárias – Hospedagem – Vigilância – Serviço de Treinamento - Seguro

Em resposta à intimação n.o 1.588/2015, a contribuinte informou na planilha
que o serviço de consultoria em informática representa despesas com
desenvolvimento de sistemas.
Quanto ao local de utilização, assinalou a coluna “outras”, no entanto deixou
de especificar o local.
De todo modo, restou evidenciado que o serviço não se relaciona ao processo
produtivo.
Em relação às despesas com pesagem de caminhão, a leitura do Relatório
Técnico(parágrafo 5) revela tratar-se controle de dados realizado durante a
expedição (transporte) dos produtos, ou seja, representam gastos sem relação
com o processo produtivo.
Quanto ao serviço de manobrista, a contribuinte apenas informou na planilha
tratar-se de despesas com fretes, todavia, por conta da informação vaga,
entende-se que o item não atende aos critérios conceituadores de insumo
estabelecidos pelo STJ.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
14
As despesas com vigilância predial não geram créditos das contribuições por
absoluta fala de previsão legal.
Por último, conforme já visto, as despesas destinadas a viabilizar a atividade
da mão de obra, tais como diárias, hospedagem, treinamento e seguro de vida
não geram créditos das contribuições em tela a teor do artigo 176, § 2o, inciso VI,
da IN RFB n.o 2.121, de 2022.

Após os procedimentos de revisão, o auto de infração ficou conforme quadros
abaixo:
PIS

COFINS
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
15

03. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS
A contribuinte impugnou estas exigências (mantidas pelo acórdão da DRJ/JFA)
e interpôs recurso voluntário (ainda pendente de julgamento).
De outro norte, a contribuinte ajuizou procedimento comum na 3a Vara
Federal de Florianópolis (Processo n.o 5007527-62.2021.4.04.7200), na data de
06/04/2021, com o objetivo de obter reconhecimento judicial que desobrigue o
recolhimento da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins sobre o crédito presumido
de ICMS. Aduziu como fundamento da pretensão que tal rubrica não estaria
inclusa na definição de faturamento ou receita bruta da empresa. Solicitou,
inclusive, o cancelamento do presente AI, dentre outros lançamentos fiscais.
Com efeito, entende-se que
: (i) o contencioso administrativo, nesta parte, encontra-se agora finalizado por
conta da renúncia da contribuinte à via administrativa ao ingressar
concomitantemente na judicial para a solução de questão controvertida idêntica;
e
(ii) o débito, suspenso por determinação judicial, deve ser desmembrado do AI
para acompanhamento das fases e dos efeitos da citada ação judicial.

Cientificada, a Recorrente teceu Manifestação, repisando os argumentos da sua
Impugnação e Recurso Voluntário, sendo que:
1. No item Serviços de Construção Civil aduz:

Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
16

A Informação Fiscal em comento enumera gastos havidos com serviços de
construção civil (manutenção, reforma, acréscimo, etc.) e não contesta o
direito aos créditos do PIS/COFINS pelos respectivos gastos.

Entretanto, aduz que o serviço gera benefício econômico por mais de um
período, devendo o crédito ser apurado pelo método de encargo de
depreciação ocorrido em cada mês, isto é, o crédito deve ser apurado em
2 (dois anos) mensalmente na proporção de 1/24 avos.

Ora, não se pode negar à Suplicante o direito legítimo ao crédito. Assim,
requer a Suplicante lhe seja concedido o direito ao crédito pelo método de
encargo de depreciação.
2. No item Serviços de Carregamento de aves (frango) para a venda argumenta
em relação à glosa mantida:

Isto porque, não constou da planilha enviada pela Suplicante em resposta
a intimação, o local da prestação do serviço.

Conforme citado na própria Informação Fiscal, nos termos do inciso IX. Do
artigo 3o da Lei n.o 10.833/2003, deve ser conferido o direito ao crédito
pelos custos havidos com frete e armazenagem na operação de venda.

Assim, não pode ser negado o legítimo direito ao crédito por mera
suposição segundo a qual ao não informar o local da prestação do serviço,
estaria o mesmo fora da linha de produção, quando na verdade o
dispositivo legal confira o direito aos custos decorrentes de frete e
armazenagem na operação de venda.

De fato, deve ser revertida a específica glosa uma vez tratar-se de custos
com frete e armazenagem na operação de venda dos produtos
elaborados.
3. Por fim, a Suplicante reporta-se às razões constantes do seu recurso voluntário quanto
às demais glosas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
17

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento parcial e passo a
apreciar.

II – DAS PRELIMINARES

1. Da Inexigibilidade da Multa de Ofício
Como bem explora a DRJ em seu Acórdão, a empresa sucessora é responsável pelos
débitos em apreço pela sucedida, também incluindo eventuais multas de ofício, em obediência ao
arcabouço legal do CTN:


Art. 129 – O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos
tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à
data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos
mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a
referida data.

Art. 132 – A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da
respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou
seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art. 133 – A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data do ato:
I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio,
indústria ou atividade;
II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na
exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
18
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio,
indústria ou profissão.

Diante do exposto rejeito a preliminar de Nulidade do Lançamento da Multa de
Ofício

Assim, rejeito também a preliminar elencada.

III – DO MÉRITO

Inicialmente, para efeito de localização dos itens descritos pela DRJ e Recorrente
tem-se a seguinte tabela:

ITEM DRJ
ITEM RECURSO
Insumos - Bens e Serviços
III, X
Bens Adquiridos para Revenda
IV
Crédito Movimentação de Cargas Embalagens
V
Armazenagem e Frete
VI
Crédito Presumidos Lei 10.925/2004
VII
Aquisições de Insumos Alíquota Zero
VIII
Bens Adquiridos com Suspensão da Contribuições
IX
Crédito Presumidos de ICMS
XI
Créditos Sobre Insumos Importados
XII

Por preencherem os demais requisitos de admissibilidade, passo a analisar os
tópicos do Recurso Voluntário, acrescido da Informação Fiscal da Unidade e a Manifestação da
Recorrente.

INSUMOS – BENS E SERVIÇOS. Novo Conceito STJ
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
tendo como Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, realizado em 22/02/2018 sob o rito
previsto para os Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
19
insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e
relevância dos produtos adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa,
nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
(....)

Importante também destacar as lições da Ministra Regina Helena Costa:

É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:

orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida
pela Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada
nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em
contato físico com o produto, reputando legais, via de consequência, as
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;

orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell
Marques
e
Benedito
Gonçalves,
consistente
em
examinar,
casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo
("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da
essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
20
ilegalidade
das
mencionadas
instruções
normativas,
porquanto
extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e iii)
orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da
legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da
ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos,
a mais favorável ao contribuinte.

Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.

Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.

No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura

Tratemos as glosas mantidas pela Unidade:

1. INSUMOS – BENS E SERVIÇOS

a. Bens utilizados como Insumos

A Unidade da RFB considerou que tais elementos seriam de uso contínuo e
consequentemente a apuração de créditos de encargos de depreciação.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
21
Contudo, assiste razão ao Recorrente, pois no setor da economia em apreço existe
exigência e um grande controle das autoridades sanitária, visando a perfeita conservação dos
produtos.
Conforme descrito no Laudo acostado ano processo, os itens descritos são
utilizados em vários omentos da atividade produtiva da Recorrente, sendo pleno caráter essencial
e relevante, conforme já explicitado em Acordão CARF no 3402-006.745 de 26/08/2019 e
3401.009.953 de 23/11/2021.
Pelo exposto, voto por dar provimento e reverter a glosa apontada.
 Gastos com Combustíveis
Conforme relatório de Informação Fiscal, inexiste informação que os veículos da
companhia movidos à gasolina participem do processo produtivo ou estejam ali inseridos.
Em sua Manifestação apenas contesta o tipo de combustível, não detalhando
qualquer relação de tais veículos com seu processo produtivo.
Pelo exposto, voto por negar provimento e manter a glosa apontada.

b. Serviços utilizados
 Serviços de Construção Civil

Conforme relatório de informação fiscal, “O serviço de
construção civil (manutenção, reforma, acréscimo etc.)
executado em edificações representa gasto gerador de
benefícios econômicos por mais de um período, assim, ele
deve ser aglutinado ao custo de aquisição do imóvel e o
respectivo crédito apurado com base na modalidade
estabelecida pelo artigo 3o, inciso VII, c/c o § 1o, inciso III,
da Lei n.o 10.637, de 2002, e da Lei n.o 10.833, de 2003
(encargos de depreciação incorridos no mês).

Em sua Manifestação a Recorrente apenas requer que seja
concedido tal direito, sem fornecer maiores detalhes
Assim, voto por manter a glosa efetuada
 Serviços de carregamento de aves.
Conforme consta no relatório de Informação Fiscal, a Recorrente apenas
alegou que representam despesas com carregamento de frango e
consultando a Manifestação da empresa verifico resposta genérica,
basicamente alegando seu Direito ao Crédito, sem maiores especificações.
Assim, voto por manter a glosa em apreço.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
22

 Serviço Consultoria Informática – Pesagem de Caminhão - Manobrista – Diárias –
Hospedagem – Vigilância – Serviço de Treinamento – Seguro
Em seu relatório a Unidade detalhou:
“Em resposta à intimação n.o 1.588/2015, a contribuinte informou na planilha que
o serviço de consultoria em informática representa despesas com desenvolvimento
de sistemas.
Quanto ao local de utilização, assinalou a coluna “outras”, no entanto deixou de
especificar o local.
De todo modo, restou evidenciado que o serviço não se relaciona ao processo
produtivo.
Em relação às despesas com pesagem de caminhão, a leitura do Relatório
Técnico(parágrafo 5) revela tratar-se controle de dados realizado durante a
expedição (transporte) dos produtos, ou seja, representam gastos sem relação
com o processo produtivo.
Quanto ao serviço de manobrista, a contribuinte apenas informou na planilha
tratar-se de despesas com fretes, todavia, por conta da informação vaga,
entende-se que o item não atende aos critérios conceituadores de insumo
estabelecidos pelo STJ.
As despesas com vigilância predial não geram créditos das contribuições por
absoluta fala de previsão legal.
Por último, conforme já visto, as despesas destinadas a viabilizar a atividade da
mão de obra, tais como diárias, hospedagem, treinamento e seguro de vida não
geram créditos das contribuições em tela a teor do artigo 176, § 2o, inciso VI, da
IN RFB n.o 2.121, de 2022”
Assim, considerando que não há contestação explicita pela Recorrente, voto por
manter a glosa em apreço.

2. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA
A Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ, que manteve a glosa, com os
seguintes argumentos:
“Como se constata nos anexos I e II do TVF, o que se glosou foram as “aquisições
de bens para revenda e sujeitos à alíquota zero de PIS/Pasep e COFINS”, que
efetivamente não podem gerar crédito em obediência aos comandos legais
inscritos nos incisos II dos §§ 2o dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 que estabelecem que “não dará direito a crédito o valor a aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
23
de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição”.
Em resposta a Recorrente alega seu perfeito enquadramento no disposto do artigo
8o da Lei no 10.925/2004, fazendo jus ao Crédito Presumido ali descrito.
Contudo, observando-se os anexos I e II do TVF, a Dacon, bem como seu Recurso
Voluntário, não é apresentado nenhum detalhamento para combater a glosa efetuada, citando
diversos Acórdãos do CARF, mas não detalha neste tópico o tipo de bem que justificaria suas
alegações.
Assim, voto por manter a glosa em apreço.
3. Crédito pela aquisição de produtos para movimentação de cargas e
embalagens – Pallets
A empresa requer “ os créditos havidos pela aquisição de bens que são utilizados
para a movimentação dos produtos fabricados (cargas), em especial os pallets”, tendo em vista
que “referidos produtos são essenciais às atividades da Impugnante, mormente tendo em vista as
rigorosas normas de higienização e manutenção da qualidade, que são de observância obrigatória
no setor da agroindústria a que a mesma se dedica”.
Com razão a empresa:
Conforme já explicitado, os Pallets são utilizados para proteger a integridade dos
produtos, enquadrando-se no conceito de Insumos. Esse entendimento é explicitado pelo CARF
conforme Acórdão CARF no 3401-008.840 de 23/03/2021, dentre outros:
Processo no 13502.900954/2010-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-008.840 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e incorporado pela legislação
complementar tributária, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, enquadrando-se aí, no caso
dos autos; vapor; água desmineralizada; água clarificada e ar comprimido (ar de
instrumento e ar de serviço).
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o processo
produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados (embalagens para
transporte), para garantir a integridade física
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
24
Diante do apresentado faz jus ao crédito pela aquisição de pallets para
movimentação de cargas e embalagens, devendo ser concedido de forma integral para pallets
não-retornáveis e sobre encargos de depreciação para pallets retornáveis, por estarem ativados

Pelo exposto, voto por dar provimento e reverter a glosa apontada em relação
aos pallets, conforme já detalhado no Item 01 “Insumos – BENS”.
4. ARMAZENAGEM E FRETE Produtos Acabados entre unidades da empresa
Quanto a essas despesas, consta dos anexos I e II do TVF, que as que foram glosadas
referem­se a “pagamentos de fretes de transferência de produtos acabados entre as unidades da
empresa”.
Os incisos IX do art. 3o e II do art. 15, da Lei 10.833/2003, determinam que “do valor
apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, conforme explica a DRJ em seu voto.
Apesar de seu inconformismo, não assiste razão a Recorrente.
Consta expressa delimitação na Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Tal entendimento guarda consonância na jurisprudência do CARF, conforme
Acórdãos:

Acórdão no 9303-015.064,
Relator Conselheiro GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO, Sessão de 10
de abril de 2024:
PIS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no
5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
25
apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
(...)Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento, para manter a
glosa dos custos com fretes dos produtos acabados entre estabelecimentos
do Contribuinte.

Acórdão no 9303-015.019,
Relator Conselheiro ROSALDO TREVISAN,
Sessão de 09 de abril de 2024:
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e
textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada
de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
(...)Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no
mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

Assim, voto por negar provimento neste item.

5. CRÉDITO PRESUMIDO ARTIGO 8o DA LEI No 10.925/2004.
Quanto ao crédito presumido calculado sobre insumos de origem animal de que
trata a Lei no 10.925/2004, a manifestante alega que as alíquotas são determinadas em relação
aos bens produzidos, e não aos adquiridos, como entendeu a fiscalização, em relação ao artigo 8o,
§ 3o:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:

Tais assuntos foram alvo de Súmula CARF no 157
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
26

Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551.
Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020
(...)
Assim sendo, o crédito presumido especificado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 em
relação aos insumos de origem animal, que devem ser calculados à alíquota de 60%, conforme
Súmula CARF no 157
Pelo exposto, voto por dar provimento e reverter a glosa apontada.

6. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ALÍQUOTA ZERO
A manifestante alega que “é de se conferir o direito aos créditos presumidos pela
aquisição de insumos agroindustriais” e que “a não manutenção dos créditos relativos às
aquisições de insumos com alíquota zero fere o princípio da não cumulatividade”.
No entanto, não foram glosados créditos relativos às aquisições de produtos
agroindustriais que atendem os requisitos legais e, quanto às exclusões de outros produtos
adquiridos com alíquota zero, essas obedeceram aos comandos legais inscritos nos incisos II dos §§
2o dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que estabelecem que “não dará direito a
crédito o valor a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”.
Esse evento também foi alvo de analise no item “02 – Bens para Revenda” e a
Recorrente apresenta alegações genéricas, não detalhando quais insumos no seu entendimento
que teriam direito ao creditamento citado.
Assim, voto por negar provimento neste item.

7. BENS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
27
A DRJ apresenta sua alegação da seguinte forma:
 Quanto ao crédito gerado pela aquisição de bens com suspensão das
contribuições, a empresa alega que “a venda com suspensão das contribuições,
antes uma faculdade, somente se tornou obrigatória com a edição da Instrução
Normativa n.o 977/2009, art. 4o, que alterou a IN n.o 660/2006 para incluir no
dispositivo o vocábulo ‘obrigatória’”
 Na verdade, a suspensão das contribuições foi instituída pelo art. 9o, da Lei
10.925/2004 ao estabelecer que “a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins fica suspensa no caso de venda” dos produtos que relaciona, quando
efetuada pelas pessoas jurídicas nele mencionadas.
 Significa dizer que obrigatoriedade da suspensão das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins, nos termos estabelecidos na lei acima citada, foi instituída pela própria
Lei e não pela Instrução Normativa RFB n° 977/2009, como afirma a impugnante.
No caso apresentado entendo ser correta a linha de raciocínio da DRJ, em
consonância com a jurisprudência do CARF, conforme Acordão CARF no 3201-007.253, de
23/09/2020:
Processo no 10980.902814/2014-51
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-007.253 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de setembro de 2020
Recorrente INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS
SUJEITOS À SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja incidência
das contribuições ao PIS e à Cofins haja sido suspensa por determinação legal, podendo o
seu aproveitamento, quando possível, apenas como crédito presumido.

Assim, voto por negar provimento neste item.

8. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO

Conforme relatório da Informação Fiscal da no 3.162, de 13/11/2023, da Unidade da
RFB, consta que a empresa protocolou Ação Judicial:
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
28
 A contribuinte ajuizou procedimento comum na 3a Vara Federal de
Florianópolis (Processo n.o 5007527-62.2021.4.04.7200), na data de
06/04/2021, com o objetivo de obter reconhecimento judicial que
desobrigue o recolhimento da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins sobre
o crédito presumido de ICMS.
 Aduziu como fundamento da pretensão que tal rubrica não estaria inclusa
na definição de faturamento ou receita bruta da empresa. Solicitou,
inclusive, o cancelamento do presente AI, dentre outros lançamentos
fiscais.
 Com efeito, entende-se que :
i.
o contencioso administrativo, nesta parte, encontra-se agora
finalizado por conta da renúncia da contribuinte à via
administrativa ao ingressar concomitantemente na judicial
para a solução de questão controvertida idêntica; e
ii.
o débito, suspenso por determinação judicial, deve ser
desmembrado do AI para acompanhamento das fases e dos
efeitos da citada ação judicial.

Não consta nenhuma negativa ou comentário da Recorrente em seu Recurso
Voluntário e na Manifestação sobre tal item da Informação Fiscal.
A Súmula CARF no 1 expõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Configurada a renúncia à instância administrativa, fica afastada a competência
deste Colegiado para se manifestar sobre o que já posto à discussão judicial.

9. CRÉDITOS APURADOS SOBRE INSUMOS IMPORTADOS
A DRJ elenca em seu voto:
 A autoridade fiscal informa que foram glosados créditos de “importações cujo
Código Fiscal de Operação denota operações sem direito de gerar créditos a
descontar de PIS/Pasep e Cofins nesta linha, como por exemplo 3949 Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada”.
 Por sua vez a impugnante alega que “o código a ser aplicado, de fato, foi o
3.949”, sendo que “o que importa é que o insumo foi adquirido do exterior para
aplicação no processo de industrialização da Impugnante, insumo este que sofreu
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
29
a incidência do PIS e da COFINS quando de sua importação, sendo o direito ao
crédito conferido”
 No entanto, a empresa não informa quais são os produtos para os quais a glosa
foi efetuada e nem apresenta cópias das notas fiscais respectivas, portanto, sem
poder analisar se os produtos adquiridos nessa situação se enquadram no
conceito legal de insumo a análise do item fica prejudicada.
Em seu Recurso Voluntário a empresa elenca a mesma motivação, sem detalhar o
insumo ou apresentar documentação comprobatória pelo qual entenda ter Direito ao Crédito,
com bem explicitado pela Delegacia de Julgamento.
Assim, voto por negar provimento neste item.

10. Crédito Presumido artigo 8o Lei no 10.925/2004 QUANTO AOS INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/COOPERATIVAS COM ALÍQUOTA ZERO:
Com bem discorre em seu Recurso Voluntário o objetivo do Crédito Presumido em
tela tem por pressuposto a desoneração do tributo que incidiu anteriormente.
Ainda que o produto tenha sido adquirido do agricultor, seja Pessoa Física ou
cooperado com alíquota zero para efeitos de incidência das contribuições, os insumos por estes
adquiridos sofreu tributação.
O artigo 8o da Lei no 10.925/2004 dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.

Pelo exposto, voto por dar provimento e reverter a glosa apontada.

Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.809 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
30

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar alegada, e, no mérito, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente à inclusão do crédito
presumido de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, em função da concomitância judicial e, na
parte conhecida, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
(i) créditos concedidos na diligência;
(ii) de filme Strech e big bag;
(iii) de crédito pela aquisição de pallets para movimentação de cargas e
embalagens, devendo ser concedido de forma integral para pallets não-retornáveis e sobre
encargos de depreciação para pallets retornáveis, por estarem ativados;
(iv) do crédito presumido especificado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 em relação
aos produtos adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; e
(v) do crédito presumido especificado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 em relação
aos insumos de origem animal, que devem ser calculados à alíquota de 60%, conforme Súmula
CARF no 157 e
negar provimento ao pedido de crédito sobre frete de produto acabado entre
estabelecimentos do recorrente.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 2899
DF CARF MF
Original